Tribunal: TJBA
Processo: 8033482-79.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8033482-79.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: BENVINA MARIA DE SOUZA GOMES e outros (15) Advogado(s): ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): RC06 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO/PENSIONISTA. GAP V. PRELIMINARES. LITISPENDÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. MÉRITO. ELEVAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL PARA REFERÊNCIA V SOBRE OS PROVENTOS. POSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS ASSEGURADA PELO TEXTO CONSTITUCIONAL. PASSAGEM PARA RESERVA REMUNERADA ANTES DE 31/12/2003. INCIDÊNCIA DO ART. 7º DA EC 41/2003. SEGURANÇA CONCEDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. Vistos, relatados e discutidos os autos do Mandado de Segurança nº 8033482-79.2023.8.05.0000, em que figura como impetrantes BENVINA MARIA DE SOUZA GOMES E OUTROS e como impetrado o Secretário de Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, voto no sentido rejeitar as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator.